Tribunal: TJBA
Processo: 0304125-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304125-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CSC - ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença que julgou im procedente a demanda, determinando o prosseguimento da execução da ação de busca e apreensão. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Mérito. O Superior Tribunal de Justiça, por ensejo do julgamento dos Recursos Especiais de nº 1630900 e nº 1774332, decidiu que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/69, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. No que diz respeito à ação de busca e apreensão, é suficiente a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária, pois é documento apto a comprovar a ocorrência do negócio jurídico realizado, ao passo que o extrato do débito, demonstra a existência de parcelas em aberto, não pagas desde agosto de 2014, ambos juntados pela instituição bancária. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, nas ações de busca e apreensão em contrato de financiamento, indispensável a presença de dois requisitos, quais sejam, o inadimplemento contratual e a constituição do devedor em mora, conforme previsto na Súmula nº. 72, do STJ. A Segunda Seção do STJ, ao retomar o julgamento do REsp n. 1.951.662/RS, (Tema Repetitivo nº 1.132), aprovou a seguinte tese:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.". Desta forma, a mora decorrerá do simples vencimento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, sem necessidade de comprovação do recebimento pelo destinatário ou terceiros. No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço fornecido e constante do contrato celebrado. Assim, com a comprovação do envio, resta comprovada a mora. Ônus sucumbencial mantido. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0304125-56.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante,
CSC - ENGENHARIA LTDA E PAULO CESAR SANTOS COSTA

e, como Apelado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA